Tribunal: TRF3
Processo: 5030260-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
393/1006)

5030260-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030260-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES VEIGA, YASMIM LUIZ PESSOA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REAJUSTE DE PRESTAÇÃO. ALEGADA FALHA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Os agravantes sustentam que houve majoração unilateral da prestação, sob alegação de falha sistêmica no cálculo da parcela. Defendem a manutenção do valor inicialmente contratado, com fundamento na força vinculante da planilha de evolução e no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem examinadas: (i) saber se o reajuste da prestação, decorrente da inclusão da parte variável da taxa de juros vinculada à SELIC, configura alteração contratual abusiva; e (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato constitui negócio jurídico bilateral que gera obrigações às partes, regido pelos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade, impondo o cumprimento do que foi pactuado. A alteração das cláusulas contratuais exige acordo bilateral, salvo hipóteses legais específicas.

4. Dificuldades financeiras do devedor não autorizam, por si sós, a modificação das condições livremente ajustadas, nem afastam a exigibilidade das prestações contratadas.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, ressalvada a incidência da legislação específica nos contratos vinculados ao FCVS, quando houver incompatibilidade normativa.

6. No caso concreto, a instituição financeira justificou o reajuste da prestação ao afirmar que, inicialmente, foi considerada apenas a parte fixa da taxa de juros, sem a incidência da parte variável vinculada à SELIC, em desconformidade com o item contratual pertinente.

7. O conjunto probatório disponível neste momento processual não evidencia, de forma suficiente, a ocorrência de abusividade no recálculo da parcela. A controvérsia demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de alegado recálculo indevido da prestação demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, com observância do contraditório”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 19; CPC, art. 19, § 2o; CPC, art. 458; CPC, art. 535; CDC (aplicabilidade aos contratos do SFH, conforme entendimento jurisprudencial citado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 489.701/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 16.04.2007; STJ, REsp 538.807/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07.11.2006; STJ, REsp 797.079/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 18.03.2008, DJe 24.04.2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030260-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES VEIGA, YASMIM LUIZ PESSOA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO FERNANDES VEIGA e YASMIM LUIZ PESSOA contra r. decisão proferida nos autos de ação revisional que move em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que firmou com a instituição financeira agravada contrato de financiamento imobiliário. Alega que a obrigação contratual sofreu majoração unilateral, reconhecendo a CEF a ocorrência de falha sistêmica no cálculo da prestação habitacional. Assevera que tal equívoco não pode ser suportado pelos consumidores, devendo ser mantido o valor da parcela inicialmente contratado. Afirma a força vinculante da planilha de evolução, bem como do dever de informação. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 346173961).

Foi apresentada contraminuta (ID 351096591).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 346173961).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado ‘pacta sunt servanda’), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Ressalte-se que dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado.

O C.STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS, ‘verbis’:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DO RESP 489.701/SP. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA PERÍCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Não viola os arts. 458 e 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 489.701/SP, de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJ de 16.4.2007), decidiu que: (a) ‘o CDC é aplicável aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, incidindo sobre contratos de mútuo’; (b) ‘entretanto, nos contratos de financiamento do SFH vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, pela presença da garantia do Governo em relação ao saldo devedor, aplica-se a legislação própria e protetiva do mutuário hipossuficiente e do próprio Sistema, afastando-se o CDC, se colidentes as regras jurídicas’. 3. A inversão do ônus da prova não implica a transferência, ao demandado, da obrigação pelo pagamento ou adiantamento das despesas do processo. 4. ‘A questão do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos alegados não restaram provados. Todavia, independentemente de quem tenha o ônus de provar este ou aquele fato, cabe a cada parte prover as despesas dos atos que realiza ou requer no processo, antecipando-lhes o pagamento (CPC, art. 19), sendo que compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público (CPC, art. 19, § 2o)’ (REsp 538.807/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 7.11.2006). 5. Recurso especial parcialmente provido’ (REsp 797.079/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 24/04/2008).

Entretanto, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

‘In casu’, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘ID. 381762937. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que os autores possam realizar o pagamento das parcelas do contrato n.o 1.4444.1545038-4 nos valores originalmente previstos na planilha de evolução de prestações fornecida pela ré, até o julgamento final da demanda.

No caso, tenho por ausente verossimilhança nas alegações da parte uma vez que a questão se refere a contrato, que é negócio jurídico bilateral, sendo certo que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando com isso obrigações aos envolvidos. Ademais, não há demonstração da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.

Lado outro, destaco que o depósito dos valores nos autos independe de autorização judicial.

ID. 358733713. Intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de ID 356730703.

Intimem-se.’.

Para o que importa à solução da presente controvérsia, verifico que a instituição financeira agravada justificou o reajuste da prestação habitacional, afirmando que taxa de juros utilizada inicialmente considerou apenas a parte fixa, sem a incidência da parte variável (SELIC), em desconformidade com o disposto no item B do contrato firmado entre as partes (id. 353395128 dos autos originários).

Desse modo, em que pese os argumentos ventilados pela parte recorrente, entendo que o conjunto probatório produzido até o presente momento processual não permite a conclusão de que houve abuso no recálculo do valor da parcela contratada, devendo tal questão ser elucidada no curso do feito de origem, com a devida instrução probatória e observância do contraditório.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por BRUNO FERNANDES VEIGA e YASMIM LUIZ PESSOA.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REAJUSTE DE PRESTAÇÃO. ALEGADA FALHA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Os agravantes sustentam que houve majoração unilateral da prestação, sob alegação de falha sistêmica no cálculo da parcela. Defendem a manutenção do valor inicialmente contratado, com fundamento na força vinculante da planilha de evolução e no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem examinadas: (i) saber se o reajuste da prestação, decorrente da inclusão da parte variável da taxa de juros vinculada à SELIC, configura alteração contratual abusiva; e (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato constitui negócio jurídico bilateral que gera obrigações às partes, regido pelos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade, impondo o cumprimento do que foi pactuado. A alteração das cláusulas contratuais exige acordo bilateral, salvo hipóteses legais específicas.

4. Dificuldades financeiras do devedor não autorizam, por si sós, a modificação das condições livremente ajustadas, nem afastam a exigibilidade das prestações contratadas.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, ressalvada a incidência da legislação específica nos contratos vinculados ao FCVS, quando houver incompatibilidade normativa.

6. No caso concreto, a instituição financeira justificou o reajuste da prestação ao afirmar que, inicialmente, foi considerada apenas a parte fixa da taxa de juros, sem a incidência da parte variável vinculada à SELIC, em desconformidade com o item contratual pertinente.

7. O conjunto probatório disponível neste momento processual não evidencia, de forma suficiente, a ocorrência de abusividade no recálculo da parcela. A controvérsia demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de alegado recálculo indevido da prestação demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, com observância do contraditório”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 19; CPC, art. 19, § 2o; CPC, art. 458; CPC, art. 535; CDC (aplicabilidade aos contratos do SFH, conforme entendimento jurisprudencial citado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 489.701/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 16.04.2007; STJ, REsp 538.807/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07.11.2006; STJ, REsp 797.079/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 18.03.2008, DJe 24.04.2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão